Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734832-37.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDA: LARISSA FERNANDES SILVA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME A autora ingressou com ação de rescisão contratual alegando vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio, induzida pela promessa de contemplação imediata. Requer a devolução integral dos valores pagos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio. II – Se há direito à restituição integral e imediata dos valores pagos. RAZÕES DE DECIDIR 1. A configuração do vício de consentimento exige prova da indução em erro substancial por parte da administradora do consórcio. 2. A estratégia de venda utilizada pela preposta interferiu de forma coercitiva e reduziu a capacidade de avaliação da autora acerca do serviço a ser adquirido, o que demonstra o descumprimento intencional do dever de informação. 3. Uma vez comprovada a existência de vício no dever de informação tem direito o consumidor à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, conforme jurisprudência consolidada. 4. A devolução deve ocorrer de forma integral e imediata, afastando a retenção indevida de valores pela administradora. 5. O dever de indenizar o dano moral deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. 6. O valor da indenização fixado é proporcional à violação ocorrida. DISPOSITIVO E TESE Negou-se provimento ao recurso da administradora. Tese: É abusiva a retenção de valores pagos por consumidor que aderiu a contrato de consórcio mediante vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata. A recorrente aponta violação aos artigos 22, § 2 o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005 e 53 do CDC insurgindo-se contra a determinação de reembolso integral dos valores pagos pela parte recorrida, ao argumento de que não restou comprovado vício no negócio jurídico estabelecido entre as partes, acrescentando que a desistência do contrato com devolução imediata dos valores pagos prejudica o saldo do fundo comum. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO IGLESI, OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22, § 2 o, e 30, ambos da Lei 11.795/2005 e 53 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, constata-se que a estratégia de venda utilizada pela preposta interferiu de forma coercitiva e reduziu a capacidade de avaliação da autora acerca do serviço a ser adquirido, o que demonstra o descumprimento intencional do dever de informação” (ID 71781137). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, CARLOS EDUARDO IGLESI, OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMTO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017